Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ISSQN. INSERÇÃO DE TEXTO. ITEM 17.25. LISTA ANEXA. LC 116/2003. OMISSÃO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Incide ISSQN sobre a atividade concernente à inserção de texto, uma vez que há previsão no item 17.25 da lista anexa à LC 116/2003.
2. Inexiste omissão na hipótese em que o julgador aplica as normas adequadas à solução da controvérsia.
3. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.